Tribunal: TJMT
Processo: 1012775-23.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012775-23.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Levantamento de depósito]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RAUL ASTUTTI DELGADO - CPF: 667.531.041-00 (ADVOGADO), ADELIO EDUARDO DA SILVA - CPF: 183.235.106-87 (AGRAVANTE), GERALDO EDUARDO DA SILVA CAIXETA - CPF: 111.570.976-34 (AGRAVANTE), LEIDAMAR CANDIDA SILVA FERRARI - CPF: 823.371.441-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO —
EXECUÇÃO FISCAL
— SÓCIOS COOBRIGADOS — PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE — QUESTÃO JÁ DECIDIDA ANTERIORMENTE EM AGRAVO DE INSTRUMENTO — IMPOSSIBILIDADE — NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA — DECISÃO QUE INDEFERIU EFEITO SUSPENSIVO — RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO E PERIGO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO — INEXISTÊNCIA — DECISÃO MANTIDA.

Inadmissível apresentação de exceção de pré-executividade em execução fiscal sobre responsalidade de sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa (STJ, AgRg no AREsp 223785/PA), ademais, a questão já foi decidida pela Câmara em primevo agravo de instrumento.

Não é possível o deferimento de antecipação de tutela da pretensão recursal quando ausentes os requisitos de relevância da fundamentação e risco de dano grave e difícil reparação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
Geraldo Silva Caixeta
e
Adelio Eduardo da Silva
contra a decisão que indeferiu, em antecipação de tutela, a pretensão recursal (Id. 4288631).

Assegura que na oportunidade de interposição do agravo de instrumento apresentou todos os documentos e informações suficientes à concessão da antecipação da tutela recursal.

Aduz já estar comprovado na execução fiscal, mormente os documentos anexados e não impugnados, que “
não é razoável (e nem justo) que se permita a continuidade do curso normal da referida execução, sob pena de colocar os contribuintes (agravantes) em situação de considerável risco de dano grave de difícil reparação
”.

Relata que a fundamentação exposta no agravo de instrumento sobre a não comprovação que os sócios agiram com excesso de poderes, infração à lei ou ao estatuto social, bem como não se tratar de dissolução irregular da empresa executada, é suficiente para afastar o redirecionamento da execução fiscal para os sócios.

Assevera que em 24 de junho de 2016 foi decretada a falência da empresa executada pelo Juiz de Direito da 8o Vara Cível da Comarca de Uberlândia-SP, que determinou a suspensão de todas as ações e execuções movidas contra a massa falida, e ainda, que o crédito tributário deve ser executado no processo falimentar.

Requer o acolhimento das razões do presente agravo interno para que o recurso de agravo de instrumento interposto seja recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo, nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil.

Intimado, o agravado deixou transcorrer o prazo e não apresentou contrarrazões (Id. 6295239).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 23 de março de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020